Tribunal: TJES
Processo: 5012058-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012058-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MARIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5012058-41.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ROSANA MARIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: NILTON SERGIO BRAGA - ES29191-A
Advogado do(a) RECORRIDO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
teve seu CPF incluído no SPC de forma indevida, por dívida já quitada.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a inexigibilidade do débito referente ao contrato "Solução de Dívidas Digital" (CCB Nº 00000202400127071), que ensejou a negativação do nome da requerente.

CONDENAR o requerido, BANCO DO BRASIL S/A, a proceder à exclusão definitiva do nome da requerente, ROSANA MARIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES, dos cadastros de inadimplentes (SERASA e outros) em relação ao débito aqui discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir desta data.

Irresignado, BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a Autora possuía débitos quando da negativação, de modo que a negativação lançada constitui exercício regular de direito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

De analisar os autos observo que foi comprovado devidamente pela Autora que estava com seus pagamentos em dia, não tendo comprovado o banco a existência de débito a justificar a restrição de crédito imposta. Como bem frisou o Juízo de Origem:

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a requerente celebrou com o requerido a "Cédula de Crédito Bancário - CCB Nº 00000202400127071", em 15 de janeiro de 2024, para renegociação de um saldo devedor de R$ 7.370,28, proveniente de débitos do cartão de crédito. O acordo previa o pagamento de uma entrada de R$ 1.000,00 e 15 parcelas mensais de R$ 522,09.

A requerente apresentou extratos bancários que demonstram depósitos e débitos em sua conta corrente, referentes ao "BB CREDITO RENEGOCIACAO". Os extratos de novembro de 2024 a fevereiro de 2025 indicam pagamentos que corroboram a sua alegação de adimplência no período.

Por sua vez, o requerido alega que a inadimplência se iniciou em março de 2025. Contudo, o extrato da conta corrente da requerente referente a março de 2025 demonstra um débito no valor de R$ 647,00, identificado como "Empréstimo CDC 149990667-BB CREDITO RENEGOCIACAO", o que sugere que o pagamento da parcela daquele mês foi realizado (Id. 70427698, pág. 04).

O documento apresentado pela requerente em 07 de julho de 2025, obtido junto ao Serasa, indica a existência de uma dívida negativada em seu CPF junto ao Banco do Brasil S.A., referente ao contrato "00000000000149990667" (SOLUÇÃO DE DÍVIDAS DIGITAL), com data de 13/02/2025 e valor original de R$ 6.322,59. Esta informação contradiz a alegação do requerido de que a inadimplência teria começado apenas em março de 2025.

Ademais, a requerente alega que em agosto de 2024 já havia sido surpreendida com a informação de que ainda constava débito em seu nome, tendo apresentado os comprovantes de pagamento ao gerente na ocasião. A defesa do requerido menciona um questionamento sobre falha no processamento de pagamento em 2024, que teria sido estornado, o que demonstra a existência de problemas prévios na gestão do contrato.

Diante do exposto, a requerente logrou comprovar os pagamentos efetuados e a negativação de seu nome. O requerido, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da dívida que ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes, apresentando informações contraditórias sobre o início da suposta inadimplência.

Entendo que a sentença deva ser mantida pelos próprios fundamentos quanto ao reconhecimento da inexistência de débitos, obrigação de fazer e os danos morais, todos em valor compatível, razoável e adequados ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)